Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DESPACHO Diante da proposta de acordo apresentada pelo Banco Apelante na petição de id. 34726956/34728641, vistas dos autos a parte Apelada (ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE), em 15 (quinze) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora